Tribunal: TJPA
Processo: 0813165-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813165-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KALYNDA JUAREZ MONTORIL DEL CASTILLO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0813165-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADOS: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA; DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

AGRAVADA: KALYNDA JUAREZ MONTORIL DEL CASTILLO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREOIDE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA MÍNIMA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DUT COMO ELEMENTO ORGANIZADOR. IMPOSSIBILIDADE DE INIBIÇÃO DE TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS ESSENCIAIS OU ALTERNATIVAS AO PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde UNIMED BELÉM contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém que concedeu tutela de urgência para determinar a autorização do exame PET-CT oncológico, prescrito à parte autora, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a taxatividade do Rol da ANS e a legitimidade da negativa de cobertura com base na Diretriz de Utilização nº 60 (DUT 60), bem como pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau

II- A tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), os quais se mostram atendidos, uma vez que o exame foi prescrito para paciente portador de neoplasia maligna de tireoide, sendo indispensável ao diagnóstico e tratamento adequados.

III- O Rol da ANS possui caráter referencial e não exaustivo, devendo a cobertura ser autorizada sempre que o procedimento indicado possuir comprovação científica de eficácia ou recomendação por órgãos técnicos de renome. Isto é, embora o rol seja taxativo, existem exceções que devem ser abarcadas.

IV- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante para tratamentos oncológicos, pois a ausência de previsão expressa não exime o plano do dever de cobertura quando houver prescrição médica e a doença for coberta contratualmente.

V- As Diretrizes de Utilização (DUT) possuem caráter organizativo e orientador, não podendo restringir o acesso a métodos diagnósticos essenciais à preservação da vida e da saúde do paciente, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

VI – O perigo de dano inverso se mostra evidente, pois a negativa de cobertura do exame pode acarretar agravamento do quadro clínico e comprometer a efetividade do tratamento, sendo a manutenção da tutela medida necessária para resguardar o direito fundamental à saúde.

VII –
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0813165-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADOS: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA; DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

AGRAVADA: KALYNDA JUAREZ MONTORIL DEL CASTILLO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED BELÉM, em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, que concedeu tutela de urgência determinando à operadora de saúde que autorizasse a realização do exame PET-CT oncológico, prescrito à parte autora, sob pena de multa diária.

Aduz, em síntese, que a decisão impugnada viola o princípio da legalidade, pois a cobertura contratual dos planos de saúde deve observar estritamente as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, especialmente no que se refere ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Argumenta que o exame solicitado pela agravada foi indeferido tendo em vista que a indicação clínica informada não está em conformidade com a Diretriz de Utilização nº 60 (DUT 60), razão pela qual a negativa administrativa de cobertura seria legítima e amparada pela legislação vigente.

Sustenta que a Lei n° 14.454/2022 não modifica o caráter do rol para exemplificativo, apenas inova no sentido de autorizar, em caráter excepcional, a realização de procedimentos fora do rol da ANS.

Defende, ademais, que o Rol da ANS possui natureza taxativa. Dessa forma, entende que não pode ser compelida a custear exame ou tratamento não incluído no referido rol, bem como reitera que o quadro de saúde da Agravada não se coaduna com a hipótese de cobertura obrigatória pelo plano de saúde em relação ao referido exame.

Requer a concessão do efeito suspensivo, haja vista o preenchimento dos requisitos necessários.

Argumenta que o contrato de plano de assistência à saúde tem por objeto, em regra, a cobertura dos custos de tratamento médico e atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados e que estes tratamentos estejam cobertos no Rol da ANS.

Acerca do perigo de dano, ressalta que esse se consubstancia no fato de que a parte agravante deixará de receber um montante extensamente elevado a título de mensalidade, de forma a prejudicar sua saúde financeira sem qualquer razão plausível para tanto. Que caso haja a manutenção da tutela de urgência, poderá se causar grave prejuízo à operadora de saúde, tendo em vista o impacto coletivo de decisões semelhantes.

Por fim, relata que quando o Judiciário extrapola seu papel de aplicador da lei e passa a legislar, criando normas ou ampliando sua esfera de atuação, há um risco de desequilíbrio nas relações entre os poderes, o que pode resultar em insegurança jurídica.

O efeito suspensivo não foi concedido (ID 25349991).

Foi certificada a ausência de contrarrazões (ID 26741329).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0813165-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE :UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADOS: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA; DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

AGRAVADA: KALYNDA JUAREZ MONTORIL DEL CASTILLO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, os elementos supracitados foram preenchidos, em sede de primeiro grau, pela ora agravada, de modo que o deferimento da tutela, pelo juízo singular, foi medida acertada.

No que tange o pedido de efeito suspensivo pelo agravante, entendo não haver razão.

A controvérsia recursal centra-se na análise acerca da obrigatoriedade, ou não, da cobertura do exame PET-CT oncológico, à luz das normas que regulamentam a prestação dos serviços pelos planos de saúde, considerando-se, ainda, as particularidades do quadro clínico apresentado pela agravada.

Inicialmente, verifica-se que a agravada é portadora de enfermidade grave, possuindo diagnóstico de neoplasia maligna de glândula tireoide, sendo o exame de PET-CT prescrito pelo médico assistente como medida essencial à adequada avaliação do estágio da doença.

Nessas circunstâncias, evidencia-se o perigo de dano à agravada, uma vez que a negativa de realização do exame solicitado pode comprometer a identificação oportuna da evolução da patologia, afetando, por conseguinte, a efetividade do tratamento indicado.

No que tange à natureza do rol de procedimentos da ANS, destaca-se que a Lei nº 14.454/2022 promoveu alteração na Lei nº 9.656/1998, mediante a inclusão do §13 ao art. 10, a fim de estabelecer que, em determinadas hipóteses, a operadora de plano de saúde está obrigada a autorizar o procedimento prescrito pelo médico assistente, ainda que não conste expressamente no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica ou haja recomendação por órgãos técnicos de reconhecida autoridade.

Com isso, o art. 10 da Lei nº 9.656/1998 passou a ter a seguinte redação, reforçando a imprescindibilidade do oferecimento de procedimentos para tratamento oncológico mesmo que não previstos pelo Rol da ANS:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Nessa perspectiva, conclui-se que o rol de procedimentos da ANS possui caráter referencial, servindo como base mínima de cobertura, não podendo ser utilizado de forma restritiva para negar tratamento necessário e devidamente prescrito por profissional habilitado, sob pena de violar a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, qual seja, a proteção da vida e da integridade física e psíquica do paciente.

Prova disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS mostra-se irrelevante para a análise do dever de cobertura de tratamentos oncológicos, uma vez que, quanto a esses procedimentos, a própria resolução estabelece apenas uma diretriz geral. Assim, a ausência de previsão específica no rol não exime a operadora de plano de saúde da obrigação de custear o tratamento indicado pelo médico assistente, desde que a doença seja coberta contratualmente, em observância ao princípio da preservação da saúde e da dignidade do beneficiário.

Acerca da Diretriz de Utilização (DUT), entendeu-se que essa deve ser compreendida como instrumento de caráter organizativo da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da saúde suplementar, não podendo sua função restritiva impedir o acesso a métodos diagnósticos indispensáveis ou a alternativas terapêuticas indicadas ao paciente, especialmente quando já esgotadas as opções convencionais e houver comprovação científica da eficácia da terapia, conforme os parâmetros da medicina baseada em evidências.

Vejamos o referido julgado:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT. ABUSIVIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A
natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na referida resolução
. Na hipótese de procedimento para o tratamento de câncer, a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de saúde a obrigação de custear o referido tratamento, nos termos recomendados pelo médico, com vistas à preservação da saúde do beneficiário se a doença é coberta contratualmente.

2. "
A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente
, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências" (REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024).

3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.

Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.903.743/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. EXAME PET-CT CEREBRAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

3. O exame de PET-CT faz parte do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS e possui registro na ANVISA. No entanto, de acordo com o Anexo II, Diretrizes de Utilização – DUT, item nº 60, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, o exame de PET-CT Oncológico é de cobertura obrigatória para pacientes com que preencham determinados requisitos/doenças.

4. Na esteira de precedentes desta egrégia Corte de Justiça, a cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita às hipóteses previstas na Lei nº 9.656/1998, tampouco limitada ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

5. Sendo a realização do exame PET-CT Cerebral capaz de auxiliar na manutenção ou suspensão dos medicamentos utilizados pelo beneficiário, bem como contribuir na escolha do tratamento mais adequado, não há razões para o plano de saúde colocar óbices para o procedimento indicado pelo médico assistente.

6. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não a terapêutica utilizada, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o prescrito pelo médico.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(
Acórdão 1978441
, 0726554-19.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.)

Portanto, não há que se falar em probabilidade de provimento do recurso.

Além disso, no caso em análise, constata-se que o perigo de dano assume caráter inverso, pois a negativa de cobertura do exame PET-CT pela operadora do plano de saúde é capaz de gerar consequências significativamente mais gravosas ao beneficiário do que eventual deferimento da medida. Isso porque o exame em questão possui natureza essencial para o adequado acompanhamento da evolução da doença, permitindo o diagnóstico preciso e a definição da conduta terapêutica mais eficaz.

A recusa indevida da cobertura, portanto, pode retardar o tratamento e comprometer sua efetividade, acarretando risco concreto de agravamento do quadro clínico do paciente, com potencial comprometimento da própria sobrevida.

Diante disso, resta evidente que a manutenção da negativa viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, razão pela qual se impõe o reconhecimento do perigo de dano em favor do beneficiário, a justificar a concessão da tutela ora deferida. Observemos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PRESENTES. PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Requisitos presentes na origem e não afastados pelo recurso interposto.

2.
Não se vislumbra a probabilidade do direito de não cobrir e custear o exame PET-CT indicada por médico assistente para estadiar a neoplasia e programar o seu tratamento. 2.1. Patente o perigo de dano inverso, pois a negativa de cobertura do exame PET-CT pelo plano de saúde pode agravar o estado de saúde do beneficiário. (Precedentes TJDFT)

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

(Acórdão 1750827, 0715582-27.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 06/09/2023.)

Portanto, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025